Tribunal: TJMT
Processo: 1002735-02.2021.8.11.0024
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-08
Data de publicação: 2025-07-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002735-02.2021.8.11.0024
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Bancários]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ENIO LEMES VIEIRA - CPF: 491.527.421-72 (APELANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS ACIMA DO LIMITE DE TOLERÂNCIA DA MÉDIA DE MERCADO. ABUSIVIDADE CONFIGURADA. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS MENSAL. LEGALIDADE. TABELA PRICE. VALIDADE. PARCIAL PROVIMENTO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os embargos à execução, em razão de suposto excesso de execução na cobrança da Cédula de Crédito Bancário n. 177.204.250, decorrente de juros remuneratórios abusivos, capitalização composta indevida e falhas na amortização das parcelas quitadas..

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) saber se há cerceamento de defesa pelo indeferimento de prova pericial; (ii) saber se a taxa de juros remuneratórios contratada é abusiva à luz da média de mercado; (iii) saber se é válida a capitalização mensal dos juros e a aplicação da Tabela Price no contrato celebrado.

III. Razões de decidir

3. A taxa de juros remuneratórios contratada (2,31% ao mês e 3. O indeferimento da prova pericial não constitui cerceamento de defesa quando a controvérsia jurídica é resolvível por simples análise documental e aritmética, especialmente diante da suficiência das provas nos autos. 4. A estipulação de taxa de juros remuneratórios de 2,99% ao mês, quando a média de mercado divulgada pelo Banco Central à época era de 1,57%, extrapola o limite de 1,5 vezes esse índice, autorizando a revisão judicial da cláusula por configurar onerosidade excessiva e quebra do equilíbrio contratual. 5. A capitalização de juros em periodicidade mensal é válida em contratos celebrados após a MP n. 1.963-17/2000 (vigente como MP n. 2.170-36/2001), desde que pactuada de forma expressa, o que se verifica no caso concreto. 6. A Tabela Price constitui método legal de amortização, não implicando, por si só, em cobrança indevida de juros, tampouco sendo vedada pelo ordenamento jurídico. 7. Inexistência de comprovação inequívoca de falha na imputação dos pagamentos já realizados.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso conhecido em parte e, na parte conhecida, parcialmente provido.

Tese de julgamento:
" "1. A taxa de juros remuneratórios que ultrapassa em mais de 1,5 vezes a média de mercado divulgada pelo BACEN caracteriza indício suficiente de abusividade, legitimando a revisão judicial do contrato. 2. É válida a capitalização mensal de juros nos contratos celebrados a partir de 31/03/2000, desde que expressamente pactuada. 3. A adoção da Tabela Price é permitida no ordenamento jurídico, não configurando, por si só, anatocismo."

Dispositivos relevantes citados
CF/1988, art. 170; CDC, arts. 6º, VIII, e 51, IV; CPC/2015, arts. 370, 373, II, e 489; MP nº 2.170-36/2001, art. 5º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.061.530/RS (Tema 27), 2ª Seção, j. 22.10.2008; STJ, REsp 973.827/RS, 2ª Seção, j. 08.08.2012; STJ, Súmulas 382, 539 e 541; STF, RE 592.377, Plenário.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Cuida-se de recurso de apelação cível interposto por
Ênio Lemes Vieira
contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Comarca de Chapada dos Guimarães, nos autos da
Ação de Embargos à Execução
n. 1002735-02.2021.8.11.0024, opostos em face do
Banco do Brasil S.A.
, com o objetivo de obter a desconstituição de título executivo extrajudicial –
Cédula de Crédito Bancário n. 177.204.250
, no valor de R$ 114.497,04 –, sob alegação de excesso de execução em razão da suposta cobrança de juros abusivos e da adoção de método irregular de amortização das parcelas pagas.

O apelante sustenta, em suas razões recursais, que a sentença incorreu em
error in judicando
, ao deixar de reconhecer a abusividade da taxa de juros pactuada (2,99% ao mês), a qual, segundo afirma, excederia de forma significativa a taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central do Brasil para operações similares à época da contratação (março de 2017), que seria de 1,57% ao mês. Aponta, ainda, a utilização do
Sistema Price
, com capitalização composta, método que entende indevido no caso em exame, além de alegar que não teria havido a devida amortização das parcelas efetivamente quitadas.

Alega, ademais, que o laudo técnico contábil particular acostado aos autos comprovaria que o valor correto da dívida seria de R$ 81.619,45, havendo, portanto, excesso de R$ 32.877,59 na execução, montante que, a seu ver, comprometeria a legalidade do procedimento executivo. Em reforço, aduz que o juízo singular desconsiderou os vícios apontados e as provas produzidas, decidindo de forma genérica e sem considerar a situação econômica do embargante, a qual fora reconhecida por ocasião do deferimento da gratuidade da justiça.

No aspecto jurídico, sustenta que a estipulação de taxa de juros superior ao dobro da média de mercado, sem justificativa técnica ou contratual plausível, configura prática abusiva, ferindo os princípios da boa-fé objetiva e do equilíbrio contratual, além de violar as disposições do Código de Defesa do Consumidor, aplicável à relação jurídica em análise. Ao final, requer o provimento do recurso para que sejam acolhidos os embargos à execução, com o reconhecimento do excesso de cobrança e o consequente recálculo do débito exequendo.

A sentença recorrida julgou improcedentes os embargos, sob os seguintes fundamentos: (i) a Cédula de Crédito Bancário possui presunção de legitimidade; (ii) a diferença entre a taxa pactuada e a taxa média de mercado, por si só, não caracteriza abusividade; (iii) o método de amortização pelo Sistema Price é legal e aceito pelo ordenamento jurídico, sendo a capitalização composta autorizada por normas específicas (Medida Provisória n. 2.170-36/2001 e Lei n. 10.931/2004), com respaldo do Supremo Tribunal Federal (RE 592.377); (iv) não ficou demonstrado, de forma inequívoca, que as parcelas pagas não foram corretamente amortizadas; e (v) os embargantes não se desincumbiram satisfatoriamente do ônus da prova, nos termos do art. 373, inciso II, do Código de Processo Civil.

O apelante é beneficiário da gratuidade da justiça, razão pela qual está isento do recolhimento do preparo recursal (Id. 293324378).

Não houve apresentação de contrarrazões, conforme certificado o decurso de prazo no Id. 293136917.

Nos termos do art. 178 do Código de Processo Civil, não se verifica hipótese de intervenção obrigatória do Ministério Público.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Preambularmente, verifico que o recurso merece ser conhecido, pois presentes os pressupostos de admissibilidade.

Conforme relatado, trata-se de Apelação Cível interposta por
ÊNIO LEMES VIEIRA
contra sentença proferida pelo juízo da 2ª Vara da Comarca de Chapada dos Guimarães, nos autos da Ação de Embargos à Execução opostos em face do
BANCO DO BRASIL S.A
., objetivando a desconstituição do título executivo extrajudicial – Cédula de
Crédito Bancário nº 177.204.250
– no valor de R$ 114.497,04, em razão de alegado excesso de execução por prática de juros abusivos e método irregular de amortização das parcelas pagas.

A controvérsia central do presente recurso gravita em torno da alegada abusividade dos encargos contratuais estipulados na Cédula de Crédito Bancário nº 177.204.250, firmada entre as partes, especificamente no que concerne à taxa de juros remuneratórios, à metodologia de amortização empregada e à adequada imputação dos pagamentos realizados pelo mutuário.

De início, ressalta-se que a controvérsia se submete às normas do Código de Defesa do Consumidor de acordo com a
Súmula 297 do STJ
, bem como a inversão do ônus da prova, com fundamento no art. 6º, VIII, do mesmo diploma legal.

DO ALEGADO CERCEAMENTO DE DEFESA

A parte recorrida suscita preliminarmente de defesa, ante o indeferimento de produção de prova pericial Tal argumento, contudo, não merece acolhimento.

O feito versa sobre matéria unicamente de direito, eis que o debate cinge conforme a verificação de suposto excesso de execução fundado em alegada na aplicação de taxa superior à média de mercado, prática esta que, segundo a tese defensiva, majoraria indevidamente o valor executado.

Contudo, o feito executivo foi instruído co
m planilhas de evolução do débito, pareceres contábeis elaborados unilateralmente pela própria parte embargante, além da juntada integral dos instrumentos contratuais, todos esses documentos suficientes à formação do convencimento do juízo sobre a matéria controvertida.

O cerne da controvérsia repousa sobre cláusulas contratuais previamente estipuladas, e sobre a compatibilidade das taxas de juros com os parâmetros legais e jurisprudenciais vigentes, especialmente à luz da jurisprudência consolidada no Superior Tribunal de Justiça quanto à limitação dos juros remuneratórios à taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central.

O
exame dessa alegação, portanto, prescinde de dilação probatória pericial, porquanto é possível a aferição da legalidade da cobrança com base nos elementos já constantes dos autos, mediante simples cotejo com os índices oficiais divulgados por entidade pública de notória confiabilidade (BACEN).

Impende destacar que a legislação processual vigente, cabe ao magistrado, como condutor do processo e destinatário da prova, valorar a necessidade ou não da produção nos termos do art. 370, do CPC.

O acervo probatório constante dos autos mostrou-se suficiente à formação do convencimento do juízo, notadamente diante da juntada do suposto contrato eletrônico pelo recorrido e da ausência de comprovação da entrega dos valores à conta bancária do apelante. A matéria, portanto, revelou-se de direito e de fato já suficientemente documentado, não havendo necessidade de dilação probatória adicional. Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – CERCEAMENTO DE DEFESA – JULGAMENTO ANTECIPADO – MEROS CÁLCULOS ARITMÉTICOS – INOCORRÊNCIA – MÉRITO – EXCESSO DE EXECUÇÃO – TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA – A PARTIR DO TRÂNSITO EM JULGADO DA AÇÃO REVISIONAL – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
Quando apurado o montante devido por meros cálculos aritméticos, desnecessária a realização de perícia contábil.
Segundo delimitado na sentença proferida na ação revisional o termo inicial dos juros demora deve ocorrer a partir do seu trânsito em julgado.” (TJ/MT. RAC 10062066420208110055 MT. Relatora Desa. Antônia Siqueira Goncalves, Terceira Câmara de Direito Privado. Data de Julgamento: 09/02/2022, Data de Publicação: 18/02/2022 - grifo nosso).

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E BANCÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL.
EMBARGOS À EXECUÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. ALEGAÇÕES DE ILIQUIDEZ DO TÍTULO, EXCESSO DE EXECUÇÃO, ABUSIVIDADE DOS ENCARGOS CONTRATUAIS E NECESSIDADE DE PERÍCIA CONTÁBIL. TAXA DE JUROS DENTRO DA MÉDIA DE MERCADO. CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS EXPRESSAMENTE PACTUADA. LEGALIDADE DA TABELA PRICE. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Recurso de Apelação interposto por Ronaldo da Silva Alencastro contra sentença que julgou improcedentes os Embargos à Execução opostos em face da Cooperativa de Crédito, Poupança e Investimento do Noroeste de Mato Grosso, Acre e Amazonas – Sicredi Biomas, nos quais o embargante pleiteava a revisão da Cédula de Crédito Bancário n. C20931341-9. O apelante sustentou, em síntese: (i) a iliquidez do título executivo; (ii) a existência de excesso de execução; (iii) a necessidade de aplicação do Código de Defesa do Consumidor (CDC); (iv) a abusividade dos encargos contratuais; e (v) a necessidade de realização de perícia contábil. II. Questão em discussão (...) 4
. A realização de perícia contábil é desnecessária quando o excesso de execução pode ser aferido por cálculos aritméticos simples, o que foi possível no presente caso, dada a clareza dos documentos apresentados pela parte embargada.

(...)
(N.U 1005942-71.2023.8.11.0013, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/01/2025,
Publicado no DJE 27/01/2025 - grifo nosso)

Desta feita, não há nenhuma ilegalidade no julgamento antecipado da lide promovido pelo juízo singular, inexistido cerceamento de defesa.

Ante o exposto,
rejeita-se a preliminar arguida.

MÉRITO

A controvérsia posta nos autos gravita em torno da alegada
existência de excesso de execução na cobrança oriunda Cédula de
Crédito Bancário nº 177.204.250
,
sob o argumento de que os encargos financeiros cobrados, especialmente os juros remuneratórios, excederiam os limites da taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central do Brasil, configurando, assim, prática abusiva.

·

Dos juros remuneratórios

De início, sobre o assunto, o Superior Tribunal de Justiça decidiu que
"A jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de que, nos contratos bancários, não se aplica a limitação da taxa de juros remuneratórios em 12% ao ano, e de que não se pode aferir a exorbitância da taxa de juros apenas com base na estabilidade econômica do país, sendo necessária a demonstração, no caso concreto, de que a referida taxa diverge da média de mercado "
(STJ.
AgRg no REsp 789.257/RS
. Rel. Maria Isabel Gallotti. T4. Julg. 26.10.2010).

Nesses termos, ainda a súmula 382, do STJ:
“A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao no, por si só, não indica abusividade”.

Imperioso destacar o pacífico entendimento jurisprudencial acerca da possibilidade de revisão de taxas de juros remuneratórios, mas apenas em situações excepcionais, quando efetivamente demonstrada a abusividade capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada. Tal entendimento foi consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp n. 1.061.530/RS, sob o rito dos recursos repetitivos (Tema 27).

Contudo, é imprescindível ressaltar que a mera comparação com a taxa média de mercado, por si só, não é suficiente para caracterizar abusividade. A análise deve ser mais profunda, considerando as peculiaridades do caso concreto, conforme bem destacou a Ministra Nancy Andrighi no voto condutor do precitado recurso repetitivo:

“
esta perquirição acerca da abusividade não é estanque, o que impossibilita a adoção de critérios genéricos e universais.
A taxa média de mercado, divulgada pelo Banco Central, constitui um valioso referencial, mas cabe somente ao juiz, no exame das peculiaridades do caso concreto, avaliar se os juros contratados foram ou não abusivos” (REsp n. 1.061.530/RS, relatora Ministra Nancy Andrighi, Segunda Seção, julgado em 22/10/2008, DJe de 10/3/2009 - destaquei).

Ressalte-se que o entendimento do Egrégio Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que se deve observar, para a limitação dos juros remuneratórios, fatores como o custo de captação dos recursos, o spread da operação, a análise de risco de crédito do contratante, ponderando-se a caracterização da relação de consumo e eventual desvantagem exagerada do consumidor.

Ademais, há de sopesar que
“a circunstância de a taxa de juros remuneratórios praticada pela instituição financeira exceder a taxa média do mercado não induz, por si só, a conclusão de cobrança abusiva, consistindo a referida taxa em um referencial a ser considerado, e não em um limite que deva ser necessariamente observado pelas instituições financeiras”
(STJ, AgInt no AREsp 447.560/RS, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 27/04/2017, Dje 19/05/2017).

Como média, não se pode exigir que todos os empréstimos sejam feitos segundo essa taxa. Se isto ocorresse, a taxa média deixaria de ser o que é, para ser um valor fixo. Há, portanto, que se admitir uma faixa razoável para a variação dos juros.

A esse respeito, observa-se que o Colendo Superior Tribunal de Justiça considerou
abusiva a incidência de taxas superiores a uma vez e meia a taxa média de mercado
(
REsp 271214/RS
, Rel. Ministro ARI PARGENDLER, Rel. p/ Acórdão Ministro CARLOS ALBERTO MENEZES DIREITO , SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 12/03/2003, DJ 04/08/2003, p. 216).

No caso em apreço, verifico que no título executivo entre as partes (Id. 293136895-pág. 67) estabeleceu taxa de juros de
2,99% ao mês e 42,42% ao ano
. A apelante sustenta que a taxa é abusiva, requerendo a aplicação da taxa estabelecida pelo BACEN.

Com efeito, a cédula bancária foi emitida em 17/03/2017), a taxa média de juros praticada no mercado era de
1,57% ao mês
, conforme dados oficiais do Banco Central do Brasil (
https://calculojuridico.com.br/juros-bacen/
) e Id. 293136898 o que demonstra a imposição à consumidora de desvantagem exagerada, circunstância que autoriza a intervenção do Poder Judiciário para a readequação contratual.

Aplicando-se o parâmetro jurisprudencial de 1,5 vezes a taxa média de mercado como limite a partir do qual haveria indício de abusividade, teríamos
como teto aceitável o percentual de 2,355% ao mês
. Como a taxa contratada foi de 2,99% ao ano, se verifica, no caso concreto, a alegada extrapolação dos limites razoáveis de mercado.

Além disso, a ausência de critérios objetivos que justifiquem tamanha disparidade entre as taxas contratadas e aquelas usualmente praticadas no mercado reforça a abusividade das cláusulas, especialmente diante da vulnerabilidade da parte autora.

Nesse sentido já decidiu esta Câmara julgadora em um caso semelhante:

“DIREITO CIVIL E PROCESSUALCIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATOS BANCÁRIOS. JUROS REMUNERATÓRIOS. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS. I. Caso em exame 1. Embargos de declaração opostos pela CREFISA S/A contra acórdão que
desproveu o recurso de apelação, mantendo a sentença que determinou a revisão dos contratos de empréstimo pessoal, limitando as taxas de juros à taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central
. II. Questão em discussão 2. A controvérsia consiste em verificar se há omissão no acórdão embargado quanto à aplicação do entendimento firmado no REsp 1.821.182/RS do STJ, o qual reconhece a especificidade do nicho de mercado da instituição financeira e o maior risco de inadimplência de seus clientes como justificativas para taxas diferenciadas, frente à jurisprudência consolidada sobre o REsp 1.061.530/RS utilizada no acórdão embargado. III. Razões de decidir 3. O acórdão embargado fundamentou adequadamente sua decisão na jurisprudência consolidada do STJ, especialmente no REsp 1.061.530/RS, que admite a revisão das taxas remuneratórias quando constatada abusividade, tomando como parâmetro a taxa média de mercado.
4. A alegação da embargante de que o risco da operação justificaria encargos superiores não se sobrepõe à orientação do STJ, segundo a qual não bastaria a mera alegação de risco, devendo ser demonstrada a abusividade em concreto. 5. No caso, os contratos celebrados apresentavam taxas de juros superiores a 500% da média de mercado, configurando onerosidade excessiva e violação ao princípio do equilíbrio contratual, justificando a limitação dos encargos ao patamar médio praticado
. IV. Dispositivo e tese 6. Embargos de declaração rejeitados. Tese de julgamento: “Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito quando o acórdão embargado já enfrentou de forma fundamentada as questões postas. A aplicação da taxa média de mercado como parâmetro de
controle da abusividade dos juros remuneratórios é legítima quando demonstrada discrepância significativa entre os valores pactuados e os praticados no mercado
.” Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 170; CDC, art. 51, IV; CPC/2015, art. 1.022. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.061.530/RS (Tema 27), Rel. Min. Nancy Andrighi, 2ª Seção, j. 22/10/2008; STJ, REsp 1.821.182/RS, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, 3ª Turma, j. 11/06/2019; STJ, AgInt no AREsp 2.175.102/MT, Rel. Min. Moura Ribeiro, 3ª Turma, j. 23/05/2023.” (N.U 1004142-55.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/02/2025, Publicado no DJE 28/02/2025). (grifo nosso)

“APELAÇÕES. DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR.
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO.
PRELIMINARES. NULIDADE POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. AFASTADA. CERCEAMENTO DE DEFESA. AFASTADO. DIALETICIDADE RECURSAL. AFASTADA.
JUROS REMUNERATÓRIOS ABUSIVOS. LIMITAÇÃO À TAXA MÉDIA DE MERCADO.
RESTITUIÇÃO SIMPLES. CORREÇÃO MONETÁRIA PELO INPC. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS SOBRE O PROVEITO ECONÔMICO. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS. I. CASO EM EXAME Apelações Cíveis interpostas contra sentença da 2ª Vara Cível de Sinop/MT, que julgou parcialmente procedente ação revisional de contrato bancário. A sentença declarou a abusividade da taxa de juros remuneratórios pactuada (22% ao mês e 987,22% ao ano), determinou sua limitação à taxa média de mercado (5,70% ao mês e 94,57% ao ano), autorizou a capitalização, reconheceu a descaracterização da mora e condenou a ré à restituição simples dos valores pagos a maior, com juros de 1% ao mês e correção monetária pelo INPC, além de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o proveito econômico. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO As questões em discussão são: (i) verificar a existência de nulidades na sentença por ausência de fundamentação, cerceamento de defesa ou violação à dialeticidade recursal; (ii) examinar a validade da taxa de juros contratada e a adequação de sua limitação à taxa média de mercado; (iii) definir se é cabível a substituição do índice de correção monetária (INPC) pelo IGP-M e a fixação de honorários advocatícios com base na equidade. III. RAZÕES DE DECIDIR A sentença está devidamente fundamentada, com base em dispositivos legais e precedentes, atendendo ao art. 489 do CPC. A alegação de ausência de fundamentação não se sustenta, pois os fundamentos foram expostos de forma clara e específica quanto à controvérsia dos autos. Não houve cerceamento de defesa, pois a matéria debatida é essencialmente jurídica e documental. A prova oral requerida mostrou-se impertinente à análise da legalidade dos encargos contratuais, sendo legítima a opção do juízo pelo julgamento antecipado da lide com base no art. 355, I, do CPC. Rejeita-se a preliminar de ausência de dialeticidade recursal, uma vez que a apelação impugna especificamente os fundamentos da sentença, demonstrando o inconformismo da parte com os critérios de correção monetária e fixação dos honorários.
Os juros remuneratórios pactuados (22% ao mês e 987,22% ao ano) revelam flagrante abusividade, por ultrapassarem em mais de 500% a taxa média de mercado apurada pelo Banco Central. A jurisprudência do STJ, consolidada no REsp 1.061.530/RS, autoriza a revisão quando verificada discrepância relevante entre a taxa contratada e a taxa média de mercado. O nicho de atuação da
CREFISA
, voltado a consumidores de alto risco, não legitima a imposição de encargos desproporcionais, especialmente diante da vulnerabilidade da consumidora e da ausência de justificativa técnica para a onerosidade excessiva.
É legítima a aplicação do INPC como índice de correção monetária, por refletir com maior precisão o custo de vida e a desvalorização da moeda, sendo o mais adequado à natureza da demanda consumerista. O IGP-M não é adotado pelos tribunais em hipóteses semelhantes. Não há cabimento na fixação dos honorários advocatícios por equidade, nos termos do art. 85, §8º do CPC, pois o proveito econômico é determinado e mensurável. A regra do art. 85, §2º, deve prevalecer, impondo-se a fixação do percentual sobre o valor obtido na condenação. IV. DISPOSITIVO E TESE Recursos conhecidos e desprovidos. Tese de julgamento:
A existência de taxa de juros remuneratórios superior em mais de 500% à média de mercado justifica sua limitação com base nos princípios do CDC e na jurisprudência do STJ. A atuação em nicho de alto risco não afasta a incidência do controle de abusividade sobre cláusulas contratuais bancárias.
O INPC é o índice de correção monetária adequado para ações de repetição de indébito de natureza consumerista. A fixação dos honorários advocatícios por equidade exige a presença cumulativa dos requisitos do art. 85, §8º, do CPC, não se aplicando quando o proveito econômico é definido e mensurável. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 170; CDC, art. 51, IV; CPC/2015, arts. 85, §§2º e 8º, 370, 489, 1.010, II, 355, I. CC/2002, art. 406. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.061.530/RS (Tema 27), Rel. Min. Nancy Andrighi, 2ª Seção, j. 22.10.2008; STJ, AgInt no AREsp 2.518.721/RS, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 3ª Turma, j. 29.04.2024, DJe 02.05.2024; TJMT, Apelação Cível nº 1004142-55.2022.8.11.0041, Rel. Des. Marcos Regenold Fernandes, j. 25.02.2025; TJMT, Apelação Cível nº 1029298-74.2024.8.11.0041, Rel. Des. Sebastião de Arruda Almeida, j. 17.12.2024.” (N.U 1020041-40.2023.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 01/04/2025, Publicado no DJE 01/04/2025). (grifo nosso)

Diante desse cenário,
reconheço a abusividade
d
a taxa de juros pactuada
, determinando sua adequação à taxa média de mercado vigente no momento da contratação, qual seja
, 1,57% ao mês.

Da capitalização dos juros

Quanto à utilização do Sistema Price e à capitalização de juros, cumpre destacar que a jurisprudência já pacificou o entendimento de que, após a edição da Medida Provisória nº 2.170-36/2001 e da Lei nº 10.931/2004, é admissível a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano em contratos celebrados por instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional, desde que expressamente pactuada. O Supremo Tribunal Federal, inclusive, no julgamento do RE 592.377, reconheceu a constitucionalidade do art. 5º da MP 2.170-36/2001, que autoriza a capitalização em periodicidade inferior à anual.

Esta Câmara consolidou o entendimento da possibilidade de capitalização mensal para os contratos firmados após a edição da Medida Provisória nº 1.963-17/2000, de 31.3.2000, desde que expressamente pactuada.

Ademais
, p
or ocasião do julgamento do
REsp nº 973.827-RS
, pela Ministra Maria Isabel Gallotti, o STJ consolidou, em sede de recurso repetitivo, tese abstrata e de força vinculante no sentido de que

“
É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano em contratos celebrados após 31.3.2000, data da publicação da Medida Provisória n. 1.963-17/2000 (em vigor como MP 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada”
(STJ, 2ª Seção, REsp nº 973.827/RS - Rel. p/ Acórdão Min. MARIA ISABEL GALLOTTI, j. em 08/08/2012, DJe 24/09/2012).

No que se refere à capitalização de juros em periodicidade inferior à anual, é assente na jurisprudência pátria que tal prática se mostra juridicamente admissível, desde que haja expressa estipulação contratual nesse sentido, em estrita observância ao entendimento consolidado nas Súmulas n.º 539 e 541 do Superior Tribunal de Justiça:

"Súmula 539. É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior à anual em contratos celebrados com instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional a partir de 31/3/2000 (MP n. 1.963-17/2000, reeditada como MP n. 2.170, 36/2001), desde que expressamente pactuada".

"Súmula n. 541. A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada".

Basta uma singela análise do item “Taxa de Juros” do título de crédito, para constatar que prevê expressamente a cobrança de juros remuneratórios de
2,99%

ao mês
e
42,41% ao ano,
sendo esta última taxa superior ao duodécuplo da mensal, o que faz presumir a pactuação da capitalização de juros.
Nessa linha de raciocínio, destacam-se os seguintes julgados:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL -
AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL - CONTRATO BANCÁRIO
- APLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR
- CAPITALIZAÇÃO - ABUSIVIDADE - INOCORRÊNCIA - TABELA PRICE SUBSTITUIÇÃO PELO MÉTODO GAUSS - IMPOSSIBILIDADE
.- Aplica-se o Código de Proteção e Defesa do Consumidor ao contrato bancário, pois o CDC abrange as atividades de natureza bancária, financeira e de crédito, nos termos do art. 3º § 2º do referido diploma legal. -
É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano em contratos celebrados após 31/3/2000, nos termos da MP n. 1.963-17/2000, desde que expressamente pactuada. - Inexiste qualquer parâmetro legal para afastar a cobrança do percentual dos juros pactuados e sua forma capitalizada, e consequentemente qualquer argumento plausível para sustentar a ilegalidade da aplicação da Tabela Price, sendo improcedente a sua substituição pelo método Gauss, que não é senão aplicação de juros simples, de forma linear, vinculando a correção monetária ao saldo devedor e as prestações
. (TJMG - Apelação Cível 1.0000.20.043727-5/001, Relator (a): Des.(a) Domingos Coelho , 12ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 27/05/2020, publicação da sumula em 01/06/2020) – grifo nosso”

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – PROPOSTA DE ADMISSÃO E DE ABERTURA DE CONTA DE DEPÓSITO E ADESÃO A PRODUTOS E SERVIÇOS – CARTÃO DE CRÉDITO – REJEIÇÃO DOS EMBARGOS E PROCEDÊNCIA DA AÇÃO – DOCUMENTOS ESSENCIAIS À PROPOSITURA DA AÇÃO - INCISO I DO §2º DO ART.700 DO CPC/15 – CONTRATO E FATURAS DE CARTÃO DE CRÉDITO - CÁLCULO DE EVOLUÇÃO DO DÉBITO – DÍVIDA E INADIMPLÊNCIA COMPROVADAS – JUROS REMUNERATÓRIOS – ÍNDICES AQUÉM DA TAXA MÉDIA DE MERCADO – ABUSIVIDADE NÃO COMPROVADA – CAPITALIZAÇÃO DE JUROS – CONTRATO CELEBRADO APÓS A EDIÇÃO DA MEDIDA PROVISÓRIA Nº 1.963-17/00 – PACTUAÇÃO EXPRESSA – POSSIBILIDADE – COMISSÃO DE PERMANÊNCIA – AUSÊNCIA DE PACTUAÇÃO – PEDIDO PREJUDICADO - IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES FINANCEIRAS – I.O.F – POSSIBILIDADE – PRECENTES DO STJ (TEMA 621) – TARIFA DE ANUIDADE – DESBLOQUEIO E UTILIZAÇÃO DO CARTÃO – LEGALIDADE – RECURSO DESPROVIDO.
(...)
2 - Não há falar-se em ilegalidade dos juros remuneratórios contratados, se estes encontram-se aquém da taxa média para operações da mesma espécie divulgadas pelo Banco Central (RESp. 1.061.530/RS, sob o rito de recurso repetitivo).
3 -
Resta pacificada na jurisprudência do STJ a admissibilidade da pactuação da capitalização de juros nos contratos celebrados após a MP nº 1.963-17/2000, desde que avençada expressamente, sendo suficiente para demonstrar a pactuação a previsão de taxas de juros anual superior ao duodécuplo da mensal, segundo entendimento firmado em sede de recurso repetitivo (REsp 973827/RS).
4 - Se não há previsão de incidência de Comissão de Permanência ou sua cobrança no contrato em discussão, resta prejudicado o pedido para exclusão desse encargo.
(...)
7 – Recurso desprovido.- (N.U 1002607-08.2023.8.11.0025, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/11/2024, Publicado no DJE 20/11/2024 – grifo nosso)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – EMBARGOS MONITÓRIOS REJEITADOS – PRELIMINARES DE NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E POR CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADAS – MÉRITO – DOCUMENTOS HÁBEIS À CONSTITUIÇÃO DA AÇÃO MONITÓRIA – CONTRATO DE ADESÃO, EXTRATOS BANCÁRIOS E FATURA – AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE REFERENTE AO CARTÃO DE CRÉDITO – AUSÊNCIA DO CONTRATO DO CHEQUE ESPECIAL – EXCLUSÃO DA CAPITALIZAÇÃO E UTILIZAÇÃO DA TAXA MÉDIA DE MERCADO – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
(...)
O Superior Tribunal de Justiça (STJ) consolidou o entendimento no REsp nº. 973.827-RS, reconhecendo a legalidade da capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano em contratos firmados após 31/03/2000 (MP 2.170-36/2001), desde que pactuada expressamente. A pactuação é presumida quando a taxa anual de juros supera o duodécuplo da taxa mensal. No caso concreto, a divergência entre as taxas confirma a pactuação, sendo devida a capitalização no contrato de cartão de crédito.
Os juros remuneratórios aplicados no contrato de cartão de crédito não ultrapassam a taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central, afastando-se a alegação de abusividade.
A ausência de contrato específico que demonstre a pactuação expressa dos juros para o cheque especial impede a aplicação da capitalização de juros.
Em conformidade com a Súmula 530 do STJ, deve ser aplicada a taxa média de mercado para operações da mesma espécie, apurando-se os valores devidos em liquidação de sentença. (N.U 1000316-66.2021.8.11.0005, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 27/11/2024, Publicado no DJE 28/11/2024 – grifo nosso).

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO PESSOAL. JUROS REMUNERATÓRIOS. CAPITALIZAÇÃO. SEGURO PRESTAMISTA. VENDA CASADA NÃO CONFIGURADA. NEGATIVA DE JUSTIÇA GRATUITA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Comarca de Alto Araguaia/MT, que, nos autos de Ação Monitória, julgou procedente o pedido e constituiu de pleno direito o título executivo judicial, condenando a apelante ao pagamento de R$ 311.192,91, relativos a contrato de empréstimo inadimplido na modalidade "BB Crédito Automático", datado de 20/03/2023.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

(...)
6. A estipulação de juros remuneratórios acima de 12% ao ano, por si só, não configura abusividade, consoante REsp 1.061.530/RS (tema repetitivo), sendo necessária a demonstração de onerosidade excessiva, o que não foi comprovado.

7.
A capitalização mensal de juros é válida desde que pactuada expressamente, e presume-se sua contratação quando a taxa anual de juros supera o duodécuplo da mensal, nos termos do REsp 973.827/RS.

(...)
IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “A concessão da justiça gratuita exige comprovação da hipossuficiência econômica quando a presunção legal é infirmada por elementos constantes nos autos.

É válida a cobrança de juros remuneratórios acima de 12% ao ano, desde que não caracterizada abusividade concreta.

A capitalização mensal de juros é admitida nos contratos bancários celebrados após a MP 1.963-17/2000, desde que expressamente pactuada.

A contratação do seguro prestamista é válida quando expressa e não condiciona a liberação do crédito, afastando-se a configuração de venda casada”.

________________________

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 98, 99 e 700; CDC, arts. 3º, § 2º, e 51, § 1º; Decreto nº 22.626/33 (Lei de Usura); MP nº 1.963-17/2000; MP nº 2.170-36/2001.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.061.530/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, 2ª Seção, j. 22.10.2008; STJ, REsp 973.827/RS, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 12.12.2007; STJ, AgInt no AREsp 1387536/MS, Rel. Min. Antônio Carlos Ferreira, 4ª Turma, j. 08.04.2019; TJMT, Apelação Cível nº 1002607-08.2023.8.11.0025, Rel. Des. Marilsen Andrade Addario, j. 13.11.2024; TJMT, RAC 1024922-16.2022.8.11.0041, Rel. Des. João Ferreira Filho, j. 12.03.2024.

(N.U 1000441-81.2024.8.11.0020, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCIO VIDAL, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 01/04/2025, Publicado no DJE 04/04/2025 – grifo nosso)

O Sistema Price, também conhecido como sistema francês de amortização, caracteriza-se pela fixação de prestações constantes, compostas por juros e amortização do principal, calculadas de modo que os juros incidam sobre o saldo devedor atualizado. Sua aplicação não implica, necessariamente, em capitalização de juros, embora esta possa ocorrer quando expressamente pactuada, como no presente caso.

A Tabela Price, por si só, não configura anatocismo, mas sim um sistema de amortização. A utilização da Tabela Price é admitida no ordenamento jurídico, visto que, por si só, não indica abuso na relação contratual. A capitalização de juros é permitida em periodicidade inferior a um ano, desde que pactuada de forma clara e expressa. No caso em tela, a capitalização foi pactuada de forma clara, com a taxa anual superior ao duodécuplo da taxa mensal. A propósito:

Ementa: Direito civil e do consumidor. Apelação cível. Contrato bancário. Revisão contratual. Seguro prestamista. Configuração de venda casada. Restituição simples. Improcedência quanto às demais alegações. Parcial provimento.

I. Caso em exame

1. Apelação contra sentença que julgou improcedente ação revisional de contrato bancário, rejeitando pleitos relacionados a juros abusivos, método de amortização pela Tabela Price, cobrança de tarifas administrativas e seguro prestamista, com condenação do autor ao pagamento de honorários advocatícios, suspensa pela concessão de assistência judiciária gratuita.
(...)
6.
O método de amortização pela Tabela Price é válido, não configurando prática abusiva ou anatocismo.

(N.U 1000244-36.2024.8.11.0050, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCIO APARECIDO GUEDES, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 27/02/2025, Publicado no DJE 27/02/2025) (grifo nosso).

DIREITO CIVIL, DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA. JULGAMENTO ANTECIPADO. DESNECESSIDADE DE PROVA PERICIAL. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO COM JUROS REMUNERATÓRIOS COMPATÍVEIS COM A TAXA MÉDIA DE MERCADO. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE.
CAPITALIZAÇÃO MENSAL PACTUADA. TABELA PRICE. LEGALIDADE.
COMISSÃO DE PERMANÊNCIA E TARIFAS BANCÁRIAS. NÃO COMPROVADA COBRANÇA INDEVIDA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação interposta contra sentença que julgou improcedente ação revisional de contrato bancário, proposta para contestar a legalidade de encargos financeiros em contrato de crédito, cartão e CDC, sob alegação de juros abusivos e cláusulas contratuais ilegais. Alegou-se, ainda, nulidade da sentença por cerceamento de defesa diante da negativa de produção de prova pericial.

(...) 6
. A utilização da Tabela Price não é vedada, sendo legal a sua adoção em contratos bancários.

(N.U 1000723-80.2022.8.11.0088, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, TATIANE COLOMBO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/05/2025, Publicado no DJE 30/05/2025)

No que tange à alegação de não amortização adequada das parcelas pagas, constato que o apelante não se desincumbiu satisfatoriamente do ônus de comprovar tal fato. O parecer técnico contábil particular acostado aos autos, embora aponte diferença no valor da dívida, não demonstra, de maneira inequívoca, que as parcelas efetivamente pagas deixaram de ser consideradas ou foram imputadas de forma irregular. Com base nas provas descritas, o que se verifica é que a divergência nos cálculos decorre, primordialmente, da aplicação de metodologias distintas para apuração do valor devido, e não de eventual desconsideração dos pagamentos realizados.

Desta feita, plenamente admitida a cobrança de capitalização de juros na forma contratada, pelo que não merece reforma o
decisum
neste item.

Ante o exposto,
CONHEÇO PARCIALMENTE
o recurso manejado, e na parte conhecida dou
PARCIAL PROVIMENTO
apenas e tão somente para revisar a
cédula de crédito

n.

177.204.250 e reduzir
dos juros remuneratórios à taxa média de mercado em 1,57% ao mês. Por conseguinte, determino o retorno dos autos à origem para que seja realizado o recálculo do débito exequendo, observados os parâmetros ora fixados.

Deixo

de aplicar o disposto no art. 85, § 11, do CPC, considerando o entendimento pacificado pelo Superior Tribunal de Justiça, segundo o qual, em casos de parcial provimento recursal, não cabe condenação em honorários advocatícios recursal (AgInt no AREsp 1451789/MS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 19/08/2019, DJe 22/08/2019).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/07/2025